Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. ACEITE CONCEDIDO. ENDOSSO EM PRETO. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1 - A duplicata é um título causal, ou seja, se origina através de um negócio jurídico subjacente, mas, a partir do momento em que é dado o aceite, passa a vigorar segundo as regras de todos os títulos de crédito, quais sejam a cartularidade, a executoriedade, a literalidade, a possibilidade de transferência e a autonomia.
2 - Na hipótese, houve o endosso em preto das duplicatas, com a ciência do próprio devedor acerca da circulação do título. Assim, não há que se questionar a boa-fé do embargado na sua cobrança, na qualidade do endossatário, devendo ser confirmada a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
3 – Recurso não provido.